Tribunal: STF
Processo: HC 271286
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 15 DA LEI Nº 10.826/2003.  ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.052.926, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus, no qual se pleiteava a nulidade de busca domiciliar realizada sem mandado judicial e fora das hipóteses de autorização legal, bem como a nulidade das provas dela decorrentes e a absolvição do agravante condenado por tráfico de drogas e disparo de arma de fogo. 
2. O agravante foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão e 712 diasmulta, em regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003) , em concurso material (art. 69 do Código Penal). A Corte de origem rejeitou as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa e manteve a sentença condenatória. 
II. Questão em discussão 
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a entrada dos policiais na residência do agravante sem mandado judicial foi ilegal, considerando a ausência de autorização do morador e de situação de flagrante delito; e (ii) saber se houve justa causa para o ingresso no domicílio após a captura do réu em via pública. 
III. Razões de decidir 
4. A entrada dos policiais na residência foi precedida por circunstâncias objetivas que configuraram fundadas razões para o ingresso, como a tentativa de fuga, os disparos contra os policiais, a confissão informal, feita pelo agravante, de que mantinha drogas em depósito e o conhecimento prévio do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. 
5. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", é de natureza permanente, o que autoriza a busca domiciliar independentemente de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões, como as evidenciadas no caso concreto. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas. 
2. O indeferimento de diligência requerida pela defesa, quando esta já possuía o material em momento anterior e não o apresentou oportunamente, não configura cerceamento de defesa.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 15 da Lei nº 10.826/2003.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.
Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, julgado nos termos da ementa acima transcrita.  
No presente mandamus, sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da prova.
Alega “a nulidade da busca domiciliar, diante da ausência de mandado judicial e da inexistência de circunstâncias excepcionais que legitimassem o ingresso forçado no domicílio”. Defende que “o cumprimento de mandado de prisão não autoriza o ingresso em domicílio, especialmente quando a captura já se deu em via pública”. Sustenta ser “incontroverso que as buscas ocorreram tão somente pela existência de um mandado de prisão”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto: 
a) A concessão de medida liminar cautelar, determinando a imediata suspensão da eficácia do acórdão condenatório e a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente GABRIEL UGERMESSON DA SILVA, até o julgamento definitivo do presente writ; 
b) No mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus para: b.1) Declarar a nulidade do ingresso policial na residência do Paciente, por violação ao art. 5º, XI, da CF/88 e ao Tema 280 da Repercussão Geral; b.2) Reconhecer a ilicitude de todas as provas obtidas mediante o ingresso ilegal no domicílio, bem como das provas delas derivadas, nos termos do art. 157, §1º, do CPP; b.3) Anular a sentença condenatória e o acórdão confirmatório proferidos contra o Paciente, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), absolvendo-o nos termos do art. 386, II e VII, do CPP, por ausência de provas lícitas a embasar a condenação;” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Ilegalidade da invasão de domicílio
Conforme amplamente demonstrado na Corte de origem, embora os policiais estivessem munidos de mandado de prisão, a entrada na residência do apelante foi precedida e justificada por uma série de circunstâncias objetivas que configuraram fundadas razões para o ingresso. 
Os agentes de segurança pública, ao chegarem ao local, visualizaram o réu e outro indivíduo armados, evadindo-se pela laje da casa e efetuando disparos contra o efetivo policial. Após a captura do apelante, que se lesionou na fuga e portava uma arma, ele confessou informalmente que mantinha drogas em depósito em sua residência. 
Tais elementos, somados ao conhecimento prévio do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, delineiam um cenário de flagrante delito em crime de natureza permanente, como o tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito", que autoriza a busca domiciliar independentemente de mandado judicial, desde que presentes as fundadas razões aqui evidenciadas. 
Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
[...]
Inexistência de justa causa 
A ação não se resumiu ao mero cumprimento de mandado de prisão em via pública, mas se desencadeou a partir de um contexto de flagrância que antecedeu e justificou a entrada no imóvel. A tentativa de fuga "cinematográfica" do apelante, pulando da laje e disparando contra os policiais, sua prisão em posse de arma de fogo e a confissão informal de que mantinha entorpecentes em casa, constituíram elementos suficientes para caracterizar a justa causa e o estado de flagrante delito para o crime de tráfico de drogas, cuja natureza é permanente. 
A permanência do delito de tráfico de drogas dispensa a necessidade de mandado judicial para o ingresso no domicílio, desde que presentes os requisitos de justa causa, fartamente comprovados nos autos. 
A propósito:
[...]
Inverossimilhança do consentimento 
A narrativa dos agentes não se baseia primordialmente em um consentimento formal e expresso do morador, mas sim na existência de um quadro de flagrante delito e fundadas razões que, por si sós, autorizavam a ação policial, conforme já detalhado. 
A confissão informal do réu sobre a existência de drogas em sua residência, aliada aos atos de evasão e resistência armada, conferem verossimilhança à ação policial e à necessidade do ingresso imediato para fazer cessar a prática do crime. 
Diante de tal cenário, a discussão sobre o consentimento formal torna-se secundária, uma vez que a entrada estava amparada pela própria exceção constitucional da flagrância. 
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)

Ademais, o Tribunal a quo consignou que, “a confissão informal do réu sobre a existência de drogas em sua residência, aliada aos atos de evasão e resistência armada, conferem verossimilhança à ação policial e à necessidade do ingresso imediato para fazer cessar a prática do crime”. 
Com efeito, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis: 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente